Tribunal: TJDFT
Processo: 0000336-02.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, devendo o magistrado, na dúvida, pronunciar o réu.
3. Não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
4. Recurso desprovido.